Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-37.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002041-37.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MG SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 29.939.646/0001-10 (APELANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MG SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 29.939.646/0001-10 (APELADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (APELADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MG SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO (EXPOLESTE 2023). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ORGANIZADOR E DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL (L. 9.610/1998, ART. 110). DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS MÚSICAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA L. 14.905/2024 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO DA ORGANIZADORA DESPROVIDO. RECURSO DA ENTIDADE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização ajuizada pelo ECAD contra a empresa organizadora de evento, em razão da execução pública de obras musicais sem autorização. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando solidariamente ao pagamento de R$ 72.510,12, com correção e juros.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a organizadora do evento detém legitimidade passiva e se é necessária a individualização das músicas executadas; e (ii) definir os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. O art. 110 da L. 9.610/1998 estabelece responsabilidade solidária de organizadores e proprietários de locais onde há execução pública irregular, entendimento pacífico na jurisprudência do STJ.

4. A cobrança dos direitos autorais independe da identificação individualizada das músicas ou da prova de filiação dos autores ao ECAD, sob pena de inviabilizar o sistema de arrecadação.

5. A relação entre o ECAD e os promotores do evento é extracontratual, impondo que os juros moratórios e a correção monetária incidam desde a data do ilícito.

6. Até 29.08.2024, aplica-se o regime do CC/2002: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30.08.2024, incide a disciplina da L. 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

IV. Dispositivo

7. Recurso da MG Serviços e Distribuição Ltda desprovido. Recurso do ECAD provido.

Tese de julgamento
: “1. A empresa organizadora do evento responde solidariamente pelos direitos autorais devidos em razão da execução pública não autorizada de obras musicais, nos termos do art. 110 da L. 9.610/1998. 2. É desnecessária a identificação individualizada das músicas executadas para a cobrança promovida pelo ECAD. 3. Nas condenações por violação de direitos autorais, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, aplicando-se os critérios do CC/2002 até 29.08.2024 e, a partir de 30.08.2024, as disposições da L. 14.905/2024.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa, que nos autos da ação de INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (Proc. nº 1002041-37.2024.8.11.0021), ajuizada pelo ECAD contra MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento da retribuição autoral no valor de R$ 72.510,12, com correção monetária e juros conforme estabelecido em sentença (Id. 186954450).

No primeiro recurso, a MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA alega que possui ilegitimidade passiva, sendo apenas contratada para gestão do evento, sem responsabilidade pelos direitos autorais. Sustenta ausência de interesse processual por falta de termo de verificação e invalidade de prints como meio de prova. Pede o provimento do recurso para reforma total da sentença com julgamento de improcedência.

No segundo recurso, o ECAD busca reforma parcial da sentença quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios. Sustenta que os juros devem incidir desde a data do evento (responsabilidade extracontratual) e que são inaplicáveis o Tema 810 do STF e a EC 113/2021 por se tratar de relação privada. Pede aplicação da Lei 14.905/2024 para os índices de atualização.

Nas contrarrazões apresentadas pelo SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS, pugna-se pelo desprovimento do recurso do ECAD, defendendo a manutenção dos critérios estabelecidos na sentença.

O ECAD opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo por inexistência de vícios sanáveis.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa, que nos autos da ação de INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada pelo ECAD contra MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento da retribuição autoral no valor de R$ 72.510,12.

Extrai-se da inicial que o ECAD, entidade responsável pela fiscalização da execução pública de obras musicais no território nacional, ajuizou a presente demanda em desfavor das empresas apelantes, requerendo indenização por perdas e danos decorrentes da execução não autorizada de obras musicais durante o evento "38ª EXPOLESTE", realizado entre os dias 13 e 17 de setembro de 2023. Alega que os requeridos promoveram o referido evento sem a devida autorização dos titulares dos direitos autorais, violando assim a legislação específica.

Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, além de impugnar no mérito a comprovação da execução irregular das obras musicais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, rejeitando as preliminares e julgando procedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão na responsabilidade solidária estabelecida pelo art. 110 da Lei 9.610/98 e na desnecessidade de identificação específica das obras executadas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono trecho da decisão:

“- Da preliminar de ausência de interesse processual

De início, com relação a alegação de ausência de interesse processual por ausência de termo de verificação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, como no REsp 612.615/MG e no REsp 1.559.264/RJ, de que não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Essa posição visa evitar a inviabilização do sistema de arrecadação, o que causaria prejuízos aos titulares dos direitos autorais.

Assim, afasto a preliminar arguida.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos

Da mesma maneira não comporta acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva dos requeridos. Primeiro porque é incontroverso nos autos que a requerida MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO foi a organizadora do evento, bem como que o evento foi realizado no espaço de propriedade da requerida SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS.

Nesse passo, o artigo 110 da Lei 9.610/98 estabelece que os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos pela violação de direitos autorais.

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

Além disso, o ECAD possui legitimidade ativa para ajuizar ações de cobrança de direitos autorais, independentemente da necessidade de comprovação da filiação ou autorização dos titulares das obras.

(...)

Assim, rejeito as preliminares arguidas pelos requeridos.

- Do mérito

Cuida-se de questão unicamente de direito, não havendo necessidade da produção de outras provas, razão pela qual passo ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes as condições da ação, bem como os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, passo ao enfrentamento do mérito.

Por meio da presente ação, o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), busca reparação de perdas e danos, alegando que os requeridos promoveram evento denominado “38ª EXPOLESTE” entre os dias 13 e 17 de setembro de 2023, oportunidade em que executaram publicamente obras musicais sem a autorização de seus titulares.

Conforme já transcrito acima, o artigo 110 da Lei 9.610/98 estabelece a responsabilidade solidária proprietários, diretores, gerentes empresários e arrendatários com os organizadores do evento.

Logo, diante da violação legal, tornam-se responsáveis pelo pagamento devido a título de direitos autorais tanto o promotor do evento quanto o proprietário do local em que foi realizado o evento, se tratando, portanto, de responsabilidade advinda de comando legal.

A realização do evento foi comprovada no feito, mediante os diversos documentos juntados à inicial, consistente nas gravações das execuções das músicas, divulgação de ingressos e da programação do evento em rede social, bem como pelo contrato de locação do local para execução do evento, os quais não foram impugnados pelos requeridos.

Em sua contestação os requeridos não negam o evento, e a requerida MG Serviços baseia sua defesa de mérito na ausência de comprovação da execução das obras. Ressalta que o ECAD não teria apontado as obras que deveriam estar registradas junto ao órgão, executadas no evento citado, para embasar o pedido de pagamento dos citados direitos autorais.

No entanto, desnecessária a identificação dos autores e obras musicais disponibilizadas em suas dependências para responsabilização dos requeridos pelo recolhimento devido. A execução de obras musicais em espaços que vão além do ambiente familiar e geram lucros, mesmo que indiretos, está sujeita ao pagamento de direitos autorais, não sendo necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para cobrança.

(...)

Importante destacar entendimento consolidado, no sentido de que a participação de artista, autor das obras executadas no evento, não afasta de plano a cobrança de direitos autorais, exigíveis mesmo que o executor seja o artista responsável pela criação da obra em execução.

É sabido que os direitos patrimoniais do autor, de acordo com os artigos 41 e seguintes a Lei 9.610/98, perduram por setenta anos.

E nesse norte, competia aos requeridos comprovar que somente foram executadas músicas no domínio público, a teor do que preceitua o disposto no inciso II do artigo 373 do CPC, o que não fora feito.

Ainda necessário considerar o teor da regra trazida no art. 68, § 3º da Lei 9.610/1998, sendo que tal dispositivo legal estabelece o seguinte:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. (...)

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. ”

Nesse contexto, a execução de obras musicais em espaço físico que vai além do ambiente familiar, traduz-se em lucro indireto, sujeito ao pagamento de direitos autorais, ensejando, cobrança dos mesmos a cargo da associação competente, no caso o ECAD, ora autor, nos termos do art. 99 da Lei 9.610/1998, isto independentemente de comprovação de filiação ou autorização dos autores das obras musicais executadas.

(...)

Assim, como a presença dos autores das obras executadas no evento não impedem a cobrança de direitos autorais, de igual maneira a autorização do compositor ou do intérprete para que determinada música integre a produção audiovisual de um evento, também não afasta a cobrança de direitos autorais, nem implica renúncia a tais direitos.

Portanto, restou provada a utilização de obras musicais por parte da requerida MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA no evento informado na inicial, sem prova de qualquer recolhimento de direitos autorais ao ECAD, incumbido de fazer as devidas arrecadações e distribuições de valores relativos a direitos autorais.

Destaco ainda que o ECAD, conforme disposição legal e entendimento do STJ tem poderes de representação, arrecadação e fixação de preços relativos aos direitos autorais para execução de obras artísticas, conforme STJ, Resp. 590.138/RS.

Logo, a procedência da cobrança contida na inicial, é medida que se impõe.

No que concerne às perdas e danos, a pretensão deve ser acolhida. Os requeridos não refutaram a metragem estabelecida para cálculo dos valores devidos, de modo que é de se utilizar aquela constante indicada na exordial.

No que concerne aos critérios para fixação dos valores a serem recebidos pelo ECAD, a jurisprudência entende que cabe aos titulares do direito, seja de modo direto ou por intermédio de associações, a fixação de sua remuneração.

Portanto, tendo em vista o permissivo legal e diante da ausência de refutação dos requeridos nesse ponto, tenho que os critérios adotados pelo autor estão de acordo com o regulamento do próprio ECAD, na forma do art. 98, §3, da Lei 9.610/98, no montante de R$ 72.510,12, conforme coleta de dados e cálculo juntados em Id. 158104503 e Id. 158104505.

(...)

- Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento da retribuição autoral devida aos autores das obras musicais executadas no evento “38ª EXPOLESTE” realizado entre os dias 13 e 17 de setembro de 2023, no valor de R$ 72.510,12 (setenta e dois mil, quinhentos e dez reais e doze centavos), o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.947/SE - Tema 810 - STF), devida desde o não pagamento mensal (Súmula 43 STJ); e juros de mora igual aos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação (art. 5º da Lei federal nº 11.960, de 29/06/2009, que deu nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10/09/1997), isto até 08/12/2021.

A partir 09/12/2021, deverão ser observadas as inovações trazidas no art. 3º da EC 113/2021, com incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Condeno ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2, do CPC.”

Inconformadas com o desfecho dado à lide, ambas as partes interpuseram os presentes Apelos, os quais se passam à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir, primeiramente, a legitimidade passiva da empresa organizadora do evento para responder pelos direitos autorais e, secundariamente, os critérios aplicáveis para correção monetária e juros moratórios na condenação imposta.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA

A empresa apelante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que sua função limitou-se à organização do evento, cabendo ao proprietário do imóvel a responsabilidade pelos direitos autorais. Ademais, alega ausência de interesse processual por falta de termo de verificação e invalidade dos prints de redes sociais como meio de prova. Contudo, tais argumentações não encontram respaldo na legislação específica nem na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O artigo 110 da Lei 9.610/98 é cristalino ao estabelecer que "
pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos
".

A norma não faz distinção entre diferentes tipos de organizadores, abrangendo tanto aqueles que promovem o evento quanto os que meramente o organizam, estabelecendo responsabilidade solidária que tem por escopo ampliar o leque de responsáveis pela violação autoral, conferindo maior efetividade à proteção dos direitos autorais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela responsabilidade solidária de todos os envolvidos na promoção de eventos onde ocorre execução pública de obras musicais, conforme se extrai do AgInt no REsp n. 2.086.614/PR:

"O art. 110 da Lei 9.610/98 estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na violação de direitos autorais: proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários, entre outros, de modo que é possível a inclusão dos sócios no polo passivo da ação de cobrança".

(AgInt no REsp n. 2.086.614/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

A alegação de ausência de termo de verificação também não prospera, uma vez que a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos ao ECAD.

Essa orientação visa evitar a inviabilização do sistema de arrecadação,
vide:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. EVENTO REALIZADO POR ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos titulares.

2. É possível a cobrança de direitos autorais pelo ECAD na hipótese de execução, em eventos realizados por entes públicos, de obras musicais protegidas, independentemente da existência de fins lucrativos.

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.267.423/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”

A legitimidade ativa do ECAD para propositura da ação também resta inquestionável, visto que
a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.623.690/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

O ECAD atua como mandatário dos titulares de direitos autorais, possuindo competência legal para arrecadar, distribuir e fiscalizar tais direitos, nos termos do art. 99 da Lei 9.610/98.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, observo que a execução do evento "38ª EXPOLESTE" foi amplamente demonstrada não apenas através de reproduções eletrônicas, mas por um conjunto robusto de elementos probatórios que incluem o próprio contrato de locação firmado entre as partes (instrumento particular de locação de espaço físico celebrado entre o Sindicato Rural de Barra do Garças e a MG Serviços e Distribuição Ltda), gravações das execuções musicais, divulgação oficial em redes sociais e programação do evento.

Ademais, trata-se de evento tradicional e de grande porte na região, constituindo fato notório a sua realização anual, o que dispensa maior dilação probatória

Por fim, cumpre registrar que a comprovação da utilização de obras musicais durante o evento denominado "38ª EXPOLESTE" restou suficientemente demonstrada através do conjunto probatório acostado aos autos, não havendo os requeridos apresentado prova de que foram executadas apenas obras em domínio público ou que houve o devido recolhimento dos direitos autorais ao ECAD.

Assim, a responsabilidade solidária estabelecida pelo art. 110 da Lei 9.610/98 encontra-se plenamente configurada, tanto em relação à empresa organizadora do evento quanto ao proprietário do local onde foi realizado, restando devida a indenização pleiteada pelo ECAD.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ECAD

O segundo recurso, interposto pelo ECAD, busca a reforma dos critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença de origem. As razões recursais merecem integral acolhimento, considerando a natureza da responsabilidade civil decorrente da violação de direitos autorais e sua repercussão nos critérios de atualização da condenação.

A relação jurídica entre o ECAD e aqueles que realizam execução pública não autorizada de obras musicais possui natureza extracontratual, ante a inexistência de vínculo prévio entre as partes.

Nessa hipótese, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data em que cometida a infração ao direito"
. (REsp n. 1.778.197/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

No que concerne especificamente à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por se tratar de ato ilícito a reprodução de obras musicais sem o devido recolhimento dos direitos autorais, o termo inicial para a correção monetária é a data do evento danoso.Tal orientação decorre do princípio de que a correção monetária não representa acréscimo ao principal, mas sim a manutenção do valor real da moeda, devendo incidir desde quando o valor era devido.

A aplicação do Tema 810 do STF e da EC 113/2021 mostra-se inadequada ao caso em análise, pois tais normas destinam-se especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública, não se estendendo às relações jurídicas entre particulares. Como bem observado pelo recorrente, trata-se de relação puramente privada, sendo o ECAD entidade de direito privado, ainda que exerça função de interesse público na proteção dos direitos autorais. A natureza jurídica privada do ECAD impõe a aplicação das regras do Código Civil para as relações jurídicas de que participa, não se sujeitando aos regimes especiais da administração pública.

Relativamente à Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros do Código Civil, sua aplicação deve observar o princípio do
tempus regit actum
, considerando que o evento danoso ocorreu em setembro de 2023, anteriormente à vigência da referida lei.

Contudo, por se tratar de norma de ordem pública e aplicação imediata, deve ser observada a partir de sua entrada em vigor, estabelecendo-se um critério misto de aplicação: correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024, aplicando-se a partir de 30 de agosto de 2024 a correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

Dessa forma, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso (13 de setembro de 2023), aplicando-se os critérios do Código Civil: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024, data anterior à entrada em vigor da Lei 14.905/2024. A partir de 30 de agosto de 2024, em observância à nova legislação, aplica-se correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pela MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ECAD, para manter inalterada a r. sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária e ao valor da condenação, reformando-a para estabelecer que tanto os juros moratórios quanto a correção monetária incidam desde a data do evento danoso (13 de setembro de 2023), observando-se os critérios do Código Civil: correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024, aplicando-se a partir de 30 de agosto de 2024 a correção pelo IPCA e juros pela taxa legal (taxa Selic, deduzida a correção monetária), nos termos da Lei 14.905/2024.

Condeno a apelante MG SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA ao pagamento de honorários advocatícios recursais,
que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025